Tribunal: TJDFT
Processo: 0738173-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO VERBAL DO VALOR DA MENSALIDADE. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VALORES DEVIDOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória referente a alugueres decorrentes da locação. Recurso do autor contra sentença de parcial procedência dos pedidos.
2 – Locação de imóvel comercial. As partes celebraram contrato de locação de imóvel para fins comerciais com vigência inicial de 01/06/2019 a 31/05/2020 (id30143585). Conforme narrado pelas partes, em razão da pandemia do COVID19, houve redução do aluguel a partir do mês de abril de 2020 do valor de R$3.200,00 para R$1.000,00. As partes não divergem quanto à redução do valor da locação, acordada verbalmente, e não há qualquer comprovação de que o valor de R$1.000,00 seria mantido como desconto de pontualidade para pagamento até o dia 05 de cada mês, mesmo porque o próprio autor afirma em sua inicial que se tratava de redução do valor da mensalidade do aluguel (ID. 30143583 - Pág. 3). Dessa forma, a ausência de pagamento das mensalidades na data de vencimento enseja apenas o pagamento de multa e juros, conforme previsto no contrato, mas não retorna o valor da locação para R$3.200,00 mensais.
3 – Valores devidos. Conforme indicado na sentença, os comprovantes juntados pela ré demonstram que esta realizou o pagamento, no período de abril a agosto de 2020, do valor total de R$6.695,00 (ID. 30144930 e seguintes). Diante do valor mensal da locação de R$1.000,00 e dos valores devidos a título de condomínio e IPTU/TLP (R$720,00), o juízo de origem considerou que os valores devidos pela ré ao autor somavam R$6.880,00, abateu os valores pagos pela ré e entendeu por devido apenas o valor de R$185,00. Não obstante, a inadimplência mensal da autora acarreta a incidência de multa e juros, conforme disposto na cláusula 9a do contrato de locação (ID. 30143585 - Pág. 2), qual seja, multa de 2% do valor, mais juros de mora de 1% ao mês, corrigido monetariamente pela variação do IGP-M. Dessa forma, o valor da condenação deverá ser apurado mediante simples cálculo aritmético, e devem ser considerados: 1 – Valor do aluguel mensal de R$1.000,00, acrescido de taxas condominiais e IPTU/TLP mensais no valor de R$720,00; 2 – Data do vencimento de cada parcela como o dia 5 do mês, a contar de abril/2020, até o mês de agosto de 2020; 3 – A incidência de multa de 2% do valor, juros de mora de 1% ao mês e correção pela variação do IGP-M em caso de inadimplência, incidentes sobre cada parcela; 4 – As datas e valores dos depósitos realizados pela ré, para abatimento da dívida. Sentença que se reforma apenas para estabelecer novos critérios para cálculo do valor da condenação.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L